Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades envolvendo o contrato de financiamento celebrado com a empresa Enerleste S/A Energia do Leste, utilizando recursos da RGR (Reserva Global de Reversão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades envolvendo especificamente o contrato de financiamento ECF 2037/2000 da Eletrobras com a empresa Enerleste S/A Energia do Leste, utilizando recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), que resultaram potencial prejuízo de R$ 1.314.857,00 (valores históricos). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ayrton José Ferreira Filho e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares suas contas, sem aplicação de multa , ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU ; 9.2. com fundamento no art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU, declarar a revelia da empresa Enerleste S/A Energia do Leste para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Enerleste S/A Energia do Leste, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 1.314.857,00 (valores históricos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s); 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Eletrobras e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.